Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO COMUM EM CONDOMÍNIO. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO ANTERIOR DO CONTRATO POR ACORDO. PROVA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. DEFEITOS EM PARTE SIGNIFICATIVA DA OBRA (27,81%). INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SUPOSTOS DÉBITOS DO AUTOR RECLAMADOS NA CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA RÉ PARA FORMALIZAR OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. DESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VALORES LÍQUIDIOS E VENCIDOS DEVIDOS PELO AUTOR (ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL). INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DA RÉ. CONDENAÇÃO AO VALOR FIXADO NA PERÍCIA. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS E EXTRAPOLAÇÃO DO OFÍCIO DO EXPERT. CRITÉRIO DE “JUSTIÇA” PRÓPRIO. FUGA DA QUESITAÇÃO. AVANÇO PONTUAL DO LAUDO SOBRE A FUNÇÃO JURISDICIONAL. REPARAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO. DEVER CONTRATUAL E LEGAL DA RÉ. RECUSA. SUBMISSÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO. VALORES DEVIDOS. NÃO COINCIDÊNCIA COM OS PLEITOS AUTORAIS. OBRA REFEITA APENAS PARCIALMENTE. RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE. SENTENÇA RECORRIDA. CORREÇÕES DOS VALORES DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A demanda envolve a contratação de serviços de revitalização de espaço de lazer do condomínio Autor, que pleiteia da Ré indenização decorrente de vícios construtivos verificados na obra que lhe foi confiada, como desníveis no piso causadores de empoçamento e peças cerâmicas mal assentadas, tendo havido a recusa da empresa contratada na realização dos reparos, que findaram por ser realizados por terceiros.
1.1. Os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, com condenação da Ré à devolução do valor pago a maior pelo Autor, considerada a porcentagem da obra refeita, bem como a ressarcir o Autor pelos valores dos materiais inutilizados em decorrência do refazimento parcial do serviço, com a correspondente mão de obra.
2. Não há falar em ausência de vícios construtivos na obra realizada pela Ré, pois está demonstrado que houve falhas significativas na realização do serviço pelo, não apenas sob o ponto de vista estético, que mesmo o leigo pode perceber, conforme fotos colacionadas aos autos, como também sob o ponto de vista funcional, segundo atestado na perícia.
3. No que toca à alegação de que teria havido extinção do contrato em decorrência de anterior transação verbal que teria sido firmada entre as partes, nada há nos autos que comprove a referida tese, tendo falhado a Ré na desincumbência do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. O instituto jurídico do adimplemento substancial é resultado de construção doutrinária e jurisprudencial, cuja incidência tem sido admitida para a preservação dos contratos em que a obrigação total devida esteja, quantitativamente, em vias de conclusão, e, sob o ângulo qualitativo, atenda satisfatoriamente ao resultado ajustado entre as partes ou normalmente esperado segundo a natureza do objeto contratual.
4.1. No caso, descabe o reconhecimento de que houve substancial adimplemento da obrigação contratual, haja vista a comprovação de várias falhas no serviço prestado, que demandaram o refazimento de cerca de 27,81% da obra contratada.
5. A compensação pressupõe a existência de débitos e créditos efetivamente reconhecidos, ou líquidos e vencidos, no dizer do art. 369 do mesmo Código Civil.
5.1. Na espécie, sequer se instaurou na instância de origem o debate sobre as pretensões cuja eventual procedência levaria ao reconhecimento de algum débito do Autor em face da Ré, em razão da desistência da Ré quanto à formalização das pretensões que o juízo a quo afirmou terem natureza reconvencional, sendo inviável que essa discussão se dê nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.
6. A pretensão recursal subsidiária da Ré quanto à limitação da condenação aos valores mencionados pelo perito judicial não pode ser acolhida, porquanto constatou-se que o expert incorreu em erros tanto ao realizar os cálculos como ao extrapolar sua função de auxiliar do juízo na área técnica de sua especialidade (Engenharia).
6.1. A regra jurídica que deve incidir no caso concreto, dentro da qual se insere o valor “justiça”, é tarefa afeta à função jurisdicional, sendo reservado ao expert o exame técnico e objetivo que lhe caiba na resposta aos quesitos formulados pelas partes e pelo julgador, o que não foi observado no caso em exame em relação a ponto específico do laudo, haja vista que o especialista, ainda que indiretamente, formulou tese jurídica para a resolução do conflito.
7. Tendo havido recusa da Ré a promover os reparos necessários na obra defeituosa, atividade a que estava contratualmente (Cláusula Sexta, “d”) e legalmente obrigada (vide arts. 20, §2o e 21 do CDC e arts. 615 e 617 do Código Civil) deve responder pelos custos da reparação (demolição de parte do piso e instalação de novos ralos) feita por terceiro contratado pelo Autor, bem assim, devolver o valor a maior que recebeu para a execução do serviço, na proporção da quantidade do serviço refeito, além de restituir o valor do material adquirido pelo Autor e danificado em decorrência da necessidade de demolição de parte do piso e também restituir o valor da totalidade dos ralos erroneamente instalados.
8. Os valores da indenização, contudo, devem corresponder ao efetivo prejuízo experimentado pelo Autor, estando vinculados, pois, à proporção do serviço refeito, o qual corresponde, segundo atestado pela perícia, a 27,81% da obra.
8.1. Constatação de erros na quantificação dos danos feita na sentença recorrida, tanto em relação ao valor da devolução de parte do pagamento feito pelo Autor à Ré, como em relação ao cálculo do valor devido a título de ressarcimento do material comprado pelo Autor, mas danificado no serviço executado pela Ré.
8.2. Embora o magistrado sentenciante tenha realizado a correção dos cálculos do perito em relação ao valor correspondente à porcentagem do serviço cuja retribuição de pagamento é devida à Ré, haja vista que 72,19% do seu serviço foi aproveitado, é preciso também promover o desconto do valor correspondente a 2% do serviço contratado, e nisto acertou o expert do juízo, inclusive porque a própria Ré admitiu ter realizado 98% do serviço.
8.3. Embora o julgador sentenciante tenha rechaçado o critério de “justiça” eleito pelo perito para dividir o valor total das subtampas dos ralos entre as partes, e afirmado o direito do fornecedor de “restituir o valor de peças novas”, acabou por adotar o mesmo valor que o expert considerou como devido ao Autor, com a diferença que não o dividiu entre as partes.
8.3.1. Como não há dúvidas de que o Autor não está obrigado a aceitar peças incompletas ou reparar as danificadas em decorrência de erro de execução do serviço da Ré, e este mesmo fundamento está posto na sentença, decorre que o valor a ser restituído com relação aos ralos danificados deve corresponder àquele pelo qual o Autor adquiriu referidas peças e as repassou à Ré para a realização da obra e não o valor das subtampas desses ralos.
8.4. De outro lado, por representar julgamento extra petita, não são cabíveis os valores da condenação referentes ao rejunte e mão de obra pelo serviço refeito, vez que não contemplados nos pedidos autorais, que, quanto às obras de reparo, requereu apenas o valor correspondente à mão de obra pelo serviço de desfazimento (demolição do piso).
8.4.1. À falta de nota fiscal discriminando o valor da execução do serviço de demolição do piso que foi trocado, deve prevalecer o valor calculado pelo perito.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados (§11 do art. 85 do CPC), mantida a proporção da sucumbência.